Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, do CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Trata-se de realização do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).
2. A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, parcialmente irresignada com o acórdão no 1401898, interpôs recurso extraordinário, para a fixação de seus honorários advocatícios, ante a sucumbência do ente federado no recurso inominado.
3. Em juízo de admissibidade, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ, resultando no Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF) com a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.
4. Nos embargos de declaração opostos ao RE 1.140.005, o STF, por unanimidade, modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos “(...) a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.”
5. No caso, constata-se que o acórdão n.o 1401898, desta Terceira Turma Recursal, no tocante aos honorários de sucumbência, mostra-se divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).
6. Por conseguinte, em juízo de retratação, impõe-se a aplicação do Tema 1002 do STF para, retificando o item 13 do acórdão n.o 1401898, condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, arbitrados no valor de R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.